Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. REPARO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA.

I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à Seguradora que forneça veículo reserva para a autora, até o julgamento da demanda.

II – Agravo de instrumento desprovido.